Tribunal: TJSP
Processo: 2120220-56.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela de urgência.

Pedido de inclusão de recém-nascido no plano de saúde do qual seu genitor é beneficiário. Artigo 12, inciso III, "b" da Lei no 9.656/98 determina que, quando há cobertura de atendimento obstétrico, deve ser assegurada a inscrição do filho recém-nascido do consumidor.

Inadmissível a disposição

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela de urgência.

Pedido de inclusão de recém-nascido no plano de saúde do qual seu genitor é beneficiário. Artigo 12, inciso III, "b" da Lei no 9.656/98 determina que, quando há cobertura de atendimento obstétrico, deve ser assegurada a inscrição do filho recém-nascido do consumidor.

Inadmissível a disposição contratual mais restritiva do que a própria lei de regência. De rigor a observância ao princípio da boa-fé contratual. Reconhecida a obrigação da ré de incluir o autor como dependente no plano de saúde contratado.

Ausência de prejuízo à ré, pois o autor continuará efetuando o pagamento da mensalidade. Astreintes arbitradas para o caso de descumprimento da liminar, mantidas. Recurso improvido.